Tribunal: TJDFT
Processo: 0751978-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751978-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAPHAEL FREITAS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Raphael Freitas Martins, preso em flagrante em 19/11/2025 pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, conforme auto lavrado pela 04a DP e submetido à audiência de custódia perante o Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal, conduzida pela Exma. Juíza Roberta Cordeiro de Melo Magalhães. Na ocasião, segundo a impetrante, embora reconhecida a possibilidade de liberdade provisória, foi imposta fiança no valor de R$ 1.518,00 (um salário mínimo), acolhendo-se integralmente proposta ministerial sem análise da capacidade econômica do custodiado, aplicando-se, inclusive, o mesmo valor a todos os demais presos naquela audiência, sem qualquer individualização. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, pois deixou de observar os critérios legais previstos no art. 326 do CPP, não examinando a natureza da infração, as condições pessoais e socioeconômicas do paciente, tampouco justificando a necessidade e adequação da medida. Ressalta que Raphael aufere renda mensal aproximada de R$ 1.800,00 e não dispõe de meios para arcar com a fiança, permanecendo preso unicamente em razão de sua pobreza, situação que afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). Destaca, ainda, que o não pagamento da fiança, aliado ao tempo de segregação já suportado, demonstra de forma inequívoca a hipossuficiência do custodiado, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ. Argumenta também que a manutenção da prisão se equipara, na prática, à decretação de custódia preventiva, configurando desproporcionalidade, sobretudo considerando tratar-se de crime sem violência, a primariedade do paciente e a probabilidade de eventual acordo de não persecução penal. Alega que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seria suficiente para assegurar o regular andamento do processo, não havendo justificativa para que o paciente permaneça encarcerado apenas por sua incapacidade financeira. Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, sem a exigência do pagamento da fiança arbitrada, e, ao final, a confirmação definitiva da medida, em razão da ilegalidade da custódia e da ausência de fundamentação concreta para a imposição da fiança, possibilitando que o acusado responda ao processo em liberdade. A inicial veio acompanhada de documentos. Liminar deferida (ID 78771745). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 78887562). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo arquivamento diante da perda superveniente do objeto (ID 79223162). Relatado. Decido. Sobreveio informações da Procuradoria de Justiça nos seguintes termos (ID 78887562): Compulsando os autos originários (pje n. 0712129-11.2025.8.07.0014, id 258359614), constata-se que a d. autoridade coatora proferiu sentença, homologando a promoção de arquivamento do inquérito policial, por ausência de justa causa para deflagração da ação penal. Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Por consequência, torno sem efeito a liminar deferida que concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, sem necessidade de expedição de mandado de prisão, uma vez que o feito originário foi extinto. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2025 10:17:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator